Tribunal: TJMT
Processo: 1018106-15.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018106-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ADELAR AFONSO SCHNEIDER - CPF: 488.492.191-72 (AGRAVANTE), SCHNEIDER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP - CNPJ: 05.018.334/0001-06 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - MATÉRIAS ELENCADAS NO §3° DO ART. 854 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Impugnação à Penhora tem fundamentação vinculada às matérias descritas no §3° do art. 854 do CPC. Se não demonstrada nenhuma delas, impõe-se o não acolhimento do pedido, e essa via é também inadequada para suscitar nulidade processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão Contratual c/c Prestação de Contas, rejeitou a Impugnação à Penhora por ser intempestiva.

O agravante alega que foram bloqueados R$21.728,92 de sua conta bancária, referentes aos honorários advocatícios.

Aduz que em Apelação foi mantido o entendimento do juízo de origem pela distribuição recíproca dos honorários e despesas judiciais (art. 21,
caput
, do CPC/1973).

Sustenta que, embora o CPC/2015 tenha afastado essa de condenação (sucumbência recíproca), deve-se aplicar a Súmula 306 do STJ, visto que a sentença foi prolatada na vigência do anterior Código de Processo Civil.

Afirma que se trata de matéria superada e portanto não mais passível de discussão, ou seja, está preclusa a faculdade de que dispunha a parte de questionar a legalidade da medida ou mesmo assegurar a impossibilidade de compensação.

Assinala que, por esse motivo, todo o trâmite processual é nulo de pleno direito, já que o cumprimento de sentença não está fundado em título executivo.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar deferida (ID nº. 56341969).

Contraminuta no ID n°. 57169975.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 06/05/2019 foram bloqueados R$21.728,92 na conta bancária do agravante, que em 09/05/2019, portanto 03 dias depois, ingressou com Impugnação à Penhora.

Desse modo, não se trata propriamente de manifestação intempestiva, mas parcialmente divergente das matérias elencadas nos incisos I e II do §3° do art. 854 do CPC. Confira-se:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Uma vez que nenhuma dessas situações foi demonstrada, o caso era de não conhecimento da medida apresentada.

A petição de fls. 17/20 do ID n°. 55365963 revela o inconformismo do agravante com o pagamento dos R$21.728,92, visto que no juízo de origem (e nesse ponto não houve alteração em grau recursal), os honorários sucumbenciais foram arbitrados em R$25.000,00, a serem rateados entre os litigantes. Assim, ele pagaria apenas 50% dessa quantia.

Ocorre que a sentença foi proferida em 19/11/2014 (fls. 71/85 do ID n°. 55365954), e o valor corrigido há mais de cinco anos, com acréscimo de multa e honorários pelo descumprimento voluntário da obrigação. Por consequência, é bastante provável que tenha atingido a importância inicialmente estipulada.

A fl. 06 do ID n°. 55365963 ilustra bem essa conclusão, pois mostra que em 12/12/2017 o agravado trouxe planilha atualizada do débito, que naquele momento era de R$16.657,14.

Os documentos anexados em segunda instância atestam que a dívida alcançou esse patamar em virtude da renitência do próprio agravante.

Se pretendia demonstrar excesso de execução, além de não observar os requisitos do art. 525, §4°, do CPC, o fez em momento inoportuno, já que a Impugnação à Penhora não é a via apropriada para essa finalidade. Diante disso, a alegação de nulidade processual não está adequadamente fundamentada.

Nesse sentido:

Impugnação à penhora. (...)
O âmbito de cognição da impugnação à penhora é restrito, limitando-se ao conhecimento da impenhorabilidade e o excesso das quantias tornadas indisponíveis (CPC, art. 854, §3°, I e II)
. 3.
Incabível a discussão acerca de excesso de execução, matéria própria da impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, 525, §1°, V), sob o fundamento da indisponibilidade excessiva de ativos financeiros
(CPC, art. 854, §3°, II)
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(AI nº. 70079794749, 23ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 28/08/2019, publicação em 03/09/2019, sem grifos no original)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO - IMPENHORABILIDADE DE DINHEIRO – QUESTÃO DISCUTIDA EM
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA
– CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Defere-se o benefício da justiça gratuita à pessoa física e jurídica quando demonstram que não podem arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
A
Impugnação
à
Penhora
é cabível na Ação de Execução de Título Extrajudicial como meio de comprovar a impenhorabilidade do dinheiro e que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (
art
.
854
, §3º, do CPC). As demais questões devem ser suscitadas em Embargos à Execução
.
(AI n°. 1008798-23.2018.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 17/10/2018, DJe de 19/10/2018, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020